Tribunal: TJES
Processo: 5025858-72.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025858-72.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO ALBERTO PASSOS
RECORRIDO: ASA DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025858-72.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BRUNO ALBERTO PASSOS

RECORRIDO: ASA DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL REQUERIDA NO PRAZO DE DESISTÊNCIA DO ART. 49 DO CDC. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. CONFISSÃO QUANTO À OCORRÊNCIA DE FALHA SISTÊMICA NA ANÁLISE DO PEDIDO DO AUTOR. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de restituição material. Em contrarrazões, a Ré, ora Recorrida, pugna pela rejeição do recurso.

(2). De fato, com razão o Recorrente. Efetivamente, comprova a parte recorrente que exerceu o seu direito de desistência dentro do período de sete dias previsto no art. 49 do CDC e no próprio contrato (cláusula 17ª), razão pela qual absolutamente indevida a retenção de quaisquer valores pela Recorrida.

(3). Aliás, tão evidente o direito do consumidor em ser ressarcido quanto ao montante pago que a própria Recorrida confessou expressamente, em sua contestação, que a quantia devida ao Recorrente apenas não havia sido estornada em razão de falha sistêmica (o que, de todo modo, não afasta a sua responsabilidade, em se tratando de fortuito interno), sendo certo ainda que não há qualquer menção à cobrança realizada a título de comissão de corretagem a não ser nos pedidos (o que sugere, inclusive, se tratar de erro material da petição defensiva), não restando dúvidas quanto à pertinência da pretensão autoral.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE o pedido autoral,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

a Recorrida à restituição do montante pago pelo Recorrente, no importe de R$ 7.393,50,
que deverá ser atualizado monetariamente a contar de 01/07/2022 (data do encerramento do prazo de 30 dias, a partir do cancelamento solicitado, para devolução do valor pago pelo consumidor) e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)